Tribunal: TJES
Processo: 0000170-88.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-88.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SEBASTIAO CAZATI SANGUINI

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DECORRENTE DE FATURA REGULAR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM FERIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral, reconhecendo a inexistência de débito de R$ 1.050,81, supostamente decorrente de TOI, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito impugnado decorre de lavratura de TOI ou de fatura regular de consumo; e (ii) estabelecer se houve ilicitude na suspensão do fornecimento de energia elétrica em feriado nacional, com consequente responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova que o valor cobrado refere-se à fatura regular do mês de outubro de 2019, afastando a alegação de débito oriundo de TOI não documentado nos autos.

A jurisprudência do STJ admite a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de fatura regular, desde que haja aviso prévio e a interrupção ocorra em conformidade com a regulamentação da ANEEL.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 veda o corte do serviço em finais de semana, feriados e vésperas de feriados, permitindo-o apenas em dias úteis, entre 8h e 18h.

A interrupção do serviço em 25 de dezembro de 2019, feriado nacional, configura violação da norma regulatória e da boa-fé objetiva, caracterizando ato ilícito passível de reparação.

A falha na prestação do serviço público essencial presume o dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

Consideradas as circunstâncias do caso, especialmente a data da suspensão, mantém-se o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais como medida proporcional, razoável e com adequado efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débito decorrente de fatura regular de consumo de energia elétrica é válida, mesmo quando coincidente com o valor atribuído a suposta multa por TOI, desde que ausente prova de lavratura do termo.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em feriado nacional viola o art. 359 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configurando ato ilícito indenizável.

A suspensão indevida de serviço público essencial em data proibida presume o dano moral, sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000170-88.2020.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: SEBASTIÃO CAZATI SANGUINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença
de fls. 29/31
, que, nos autos da presente
“
Ação Declaratória de Nulidade e de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Dano Moral”,

ajuizada por Sebastião Cazati Sanguini em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito de R$1.050,81 (mil e cinquenta reais e oitenta e um centavos) oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 64101056), a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que o débito não resultou da ausência de pagamento de multa por suposta fraude no medidor elétrico, mas sim da inadimplência referente à fatura do mês 10/2019. Afirma, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia foi legítima, de modo que inexiste dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se o débito questionado decorreu de procedimento de recuperação de consumo instaurado por meio da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme alega o autor, ou da inadimplência de fatura regular de consumo, como sustenta a concessionária.

Extrai-se dos autos que o autor, ora Apelado, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso no dia 25 de dezembro de 2019, mais precisamente durante o período natalino, em decorrência de procedimento de recuperação de consumo instaurado por meio da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Do compulsar dos autos, verifica-se a completa ausência de documento capaz de demonstrar que houve lavratura de TOI ou a existência de débito oriundo de eventual penalidade administrativa relacionada a esse procedimento. Em verdade, o histórico de consumo constante à fl. 65 demonstra que a fatura do mês 10/2019 possui exatamente o mesmo valor atribuído à suposta multa, isto é, o importe de R$1.050,81 (um mil e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

Assim, necessária a reforma da sentença, nesse ponto, para reconhecer a validade do débito decorrente da fatura do mês de outubro de 2019, não havendo que se falar em restituição do indébito, porquanto decorrente de cobrança regular de consumo de energia.

No tocante à suspensão do fornecimento de energia elétrica, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é vedada a interrupção do fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia elétrica com base em débitos pretéritos, sendo "
lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado , e b) houver aviso prévio da suspensão (...)
" (STJ - REsp: 1381222 RS 2013/0105662-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2019, grifei).

Dessa forma, embora seja possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, tal medida deve observar as normas a ANEEL, que, no art. 359 da Resolução nº 1.000/2021, estabelece que a interrupção do serviço somente pode ocorrer em dias úteis, no horário das 8h às 18h, sendo vedada a sua realização em finais de semana, feriados e vésperas de feriados.

No caso em tela, o desligamento ocorreu em 25 de dezembro de 2019, feriado nacional, impossibilitando que o autor buscasse uma solução imediata junto à concessionária, de modo que agiu corretamente o magistrado
a quo
ao concluir pela ilicitude do ato, circunstância apta a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, e a sua interrupção em desconformidade com as normas aplicáveis gera dano moral presumido, independentemente de prova concreta do prejuízo. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano.
” (AgInt no AREsp 210426/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da reparação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima. Diante do contexto dos autos, em que a suspensão do serviço ocorreu em pleno feriado natalino, mesmo diante da existência de débito vencido, entendo razoável e proporcional manter o valor fixado em sede de sentença, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a validade do débito e
para

condenar a concessionária ao pagamento de indenização
por danos morais
no importe de
R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.